Tribunal: TJDFT
Processo: 0739503-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 514/1993. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou procedente o pedido da autora para determinar o cancelamento da anotação em nome da devedora no Serasa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade da prévia notificação de que trata o art. 3o da Lei Distrital n. 514/93 para a inscrição do nome do credor nos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os artigos 3o e 4o da Lei Distrital n. 514/93 preconizam, respectivamente, que “a empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado” e que o registro será cancelado sempre que for indevido ou que cessarem os motivos que o originaram. Os referidos dispositivos foram reputados constitucionais pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Incidental n. 0021976 09.2014.8.07.0000.
4. Inexistem nos autos elementos de prova que demonstrem a prévia notificação da consumidora, por meio de carta com aviso de recebimento, a respeito da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Ao contrário, a própria instituição bancária confirma não ter realizado a notificação.
5. Em razão de não ter o banco demandado cumprido a obrigação de fazer consagrada no mencionado art. 3o da Lei Distrital n. 514/93 a tempo e modo devidos, a declaração de irregularidade da negativação é medida que se impõe. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.